Tribunal: TCU
Processo: 025.204/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão proferido em representação sobre irregularidades ocorridas pregão eletrônico para contratação de ata deregistro de preços para serviços em acervo bibliográfico e arquivístico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pela Sra. Adleide Catarina Falcão ao Acórdão 1501/2025-TCU-Plenário , que apreciou Pedido de Reexame interposto contra o Acórdão 978/2023-TCU-Plenário , mantido pelo Acórdão 1406/2023-TCU-Plenário , todos proferidos no processo TC Processo 025.204/2017-3 ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos presentes Embargos de Declaração, por preencherem os requisitos de admissibilidade previstos em lei, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente.